Tribunal: TJDFT
Processo: 0723906-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO. INDEVIDA. DÉBITO RELACIONADO A TERCEIRO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
1. Os contratos de fornecimento de água pela CAESB submetem-se à sistemática do Código de Defesa do Consumidor.
2. O Código de Defesa do Consumidor impõe a responsabilização objetiva do fornecedor por danos decorrente de falha na prestação de serviço, a qual independe da prova de culpa.
3. A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, referente a débito relacionado à terceira pessoa, representa evidente falha na prestação de serviço e fundamenta a compensação por danos morais.
4. A reparação por danos morais decorre da simples inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sendo, portanto, presumido o dano.
5. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros extraídos da jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, assim, respeitados os referidos parâmetros, não há que se falar em minoração ou majoração do valor arbitrado.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.